Tribunal: TJSP
Processo: 1007618-53.2018.8.26.0032
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000391722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1007618-53.2018.8.26.0032/50001,
da
Comarca
de
Araçatuba, em que é agravante CASSIONÍLIA CRISTINA DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravada ATIVOS S.A.
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 2 de junho de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1007618-53.2018.8.26.0032/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1007618-53.2018.8.26.0032/50001
COMARCA: ARAÇATUBA (2a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: CASSIONÍLIA CRISTINA DA SILVA
AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROS
VOTO No 34.125
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE
CRÉDITO
BANCÁRIO.
Exequibilidade.
Lei
n]
10.931/2004 (tema 576). Decisão mantida. Ausência
de demonstração do desacerto da aplicação do
entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento
repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
por CASSIONÍLIA CRISTINA DA SILVA contra decisão que,
em embargos de declaração, negou seguimento a recurso
especial, pois o V. Acórdão recorrido observou a
orientação estabelecida no E. Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial no 1.291.575/PR, julgado
sob o regime dos recursos repetitivos. Alega que
desconhece os títulos firmados pois ostentava posição
de 'sócia fictícia', motivo pelo qual as obrigações e
responsabilidades da empresa devem recair única e
exclusivamente
sobre
o
sócio
proprietário
e
administrador. Destaca a necessidade de aplicação da
teoria dinâmica do ônus da posse, nos termos do art.
373, §1o do CPC. Aduz que a Cédula de Crédito Bancário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1007618-53.2018.8.26.0032/50001 - Voto no
3
não possui as características de título executivo.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e o
paradigma apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial
no
1.291.575/PR,
sob
o
regime
dos
recursos
repetitivos, o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu
que a cédula de crédito bancário é título executivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1007618-53.2018.8.26.0032/50001 - Voto no
4
extrajudicial,
devendo
vir
acompanhada
de
claro
demonstrativo a respeito dos valores utilizados pelo
cliente. Confira-se a fls. 237/238.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 188/193) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir que a cédula de
crédito
bancário
constitui
título
executivo
extrajudicial e, ainda, consignou que a execução foi
devidamente
instruída
com
os
extratos
da
conta
corrente referida no contrato e com demonstrativo de
atualização da dívida.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “Por
outro lado e adentrando-se na análise do título
exequendo percebe-se que inexiste ilicitude ou abusividade que comprometesse sua higidez e
exigibilidade. Como bem ressaltado pela sentença:'...
Quanto à alegação de nulidade do título executivo,
infere-se dos documentos de fls. 73/85 que a ação
executiva encontra-se embasada em contrato hígido
(cédula de crédito bancário, com cumprimento dos
requisitos dos artigos 28 e 29 da Lei no 10.931/04,
bem como de cálculo explicativo e detalhado), cujo
qual o crédito já está constituído'(fls. 146)” (fls.
192).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
De
resto,
as
razões
do
recurso
envolvendo a necessidade de aplicação do art. 373, §1o
do CPC. buscam a prevalência de tese já rejeitada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1007618-53.2018.8.26.0032/50001 - Voto no
5
julgamento do paradigma repetitivo supramencionado.
Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados da E.
Corte Superior: AREsp no 787.502/SP, Rel. Min. Moura
Ribeiro,
DJe
de
19.10.2015;
AgRg
no
AREsp
no
548.627/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de
9.10.2014; AgRg nos EDcl no AREsp no 127.350/RS, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, DJe de 30.9.2014; QO no Ag no
1.154.599/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de
12.5.2011.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO